Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1005459-98.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
Apelado: Município de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, reconheceu a ilegitimidade do Apelante para a defesa da pretensão em juízo, consistente na nulidade de contratos temporários e na condenação do ente municipal no pagamento de férias e terço constitucional, bem como décimo terceiro salário e FGTS aos servidores contratados temporariamente.
A questão referente à legitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para atuar em substituição processual postulando pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, está sendo analisada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Desta forma, restou suspenso as questões que versem a respeito da questão em debate até o deslinde do Incidente, in verbis:
“TEMA 03 - Fixar legitimidade da entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP), para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS.”
Assim, nos termos do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente (Tema 03), determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado